Tribunal: TJDFT
Processo: 0719206-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719206-26.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: VERCILON SANTANA ROSA - ME, ROSANGELA ARAUJO PRADO GRANDE, VALDINEY JOSE GRANDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 11270477) interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de VERCILON SANTANA ROSA - ME, ROSANGELA ARAUJO PRADO GRANDE, VALDINEY JOSE GRANDE, indeferiu o pedido de penhora do imóvel (matrícula 45.443 – ID 31451945, pgs. 11/12 dos autos de origem). Em virtude de não haver pedido liminar, determinou-se a intimação da parte agravada, havendo apenas o cumprimento do mandado da primeira recorrida (ID 11597949). Intimado para fornecer novo endereço a fim de viabilizar a notificação da segunda e terceiro agravados, o recorrente solicitou a intimação via Oficial de Justiça, mas por se tratar de localização em comarca não contígua, determinou-se o cumprimento do ato por meio de carta precatória, que retornou devido ao não pagamento de custas (ID 21196702). Após solicitação de prazo para obter informações acerca do paradeiro dos recorridos, o agravante solicitou a realização de pesquisa via Bacenjud e SIEL com a finalidade de encontrar o endereço dos agravados (ID 23902404). Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que mesmo no processo de origem, que tramita desde o ano de 2015, ainda não ocorreu a citação da primeira e terceira executadas. Constata-se, ainda, que apesar das diligências efetuadas em alguns sistemas judiciais e tentativas de localização dos devedores, até o presente momento não houve pedido de citação por edital. Embora o artigo 6o do CPC estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, a pesquisa nas ferramentas mencionadas, já deferidas na instância singular mais de uma vez, sem sucesso, indicam que os agravados se encontram em lugar incerto e não sabido. Dessa forma, mostra-se mais coerente a citação, nos autos de origem, por meio de edital. Assim, indefiro o pedido formulado no ID 23902404 para realizar pesquisa no Bacenjud e SIEL. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador